Tribunal: STF
Processo: RE 80052
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-10
Data de publicação: 1974-12-10

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPARECIMENTO DO CREDOR QUE PAGA A
DIVIDA. SUJEIÇÃO, TAMBÉM, A PAGAMENTO DE HONORARIOS, EM HOMENAGEM AO
DISPOSTO NO ART. 64 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DE 1939, E
JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SÚMULA N. 256).
II. RECURSO PROVIDO.